Tribunal: TJES
Processo: 0002339-14.2018.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-10-21

Ementa:
PROCESSO Nº 0002339-14.2018.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELO DO NASCIMENTO PIRES JÚNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO JAIME FERREIRA ABREU

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO - AMEAÇA NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE - PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA - NEGAR PROVIMENTO.

1.

Mantém-se a sentença condenatória quando o arcabouço probatório é suficiente para afirmar de forma convincente que o réu ameaçou a vítima
.

2.

Nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima deve ser especialmente valorada.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença.

Vitória, 27 de setembro de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002339-14.2018.8.08.0062
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCELO DO NASCIMENTO PIRES JUNIOR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 0002339-14.2018.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELO DO NASCIMENTO PIRES JÚNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO JAIME FERREIRA ABREU

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
MARCELO DO NASCIMENTO PIRES JUNIOR
,
contra a sentença de fls. fl. 20 e verso, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Piúma/ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pela prática do crime previsto no art. 147, do Código Penal, na forma da Lei n.º 11.340/06, à pena de 3 (três) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente no regime aberto.

Em suas razões, às fls. 28/31, postula pela absolvição, por entender que não há provas suficientes para imputar-lhe a prática do delito de ameaça perpetrado em face de sua ex-companheira Amanda Almeida.

Contrarrazões (fls. 32/34) e Parecer da Procuradoria de Justiça (id. 3356592) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.
Inclua-se em pauta, na forma do
caput
do artigo 610 do CPP.

Vitória, 27 de setembro de 2022.

JAIME FERREIRA ABREU

Desembargador Convocado

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0002339-14.2018.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELO DO NASCIMENTO PIRES JÚNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO JAIME FERREIRA ABREU

VOTO

Por estarem presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e pressupostos subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de apelação criminal interposta contra a sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 147, do Código Penal, na forma da Lei n.º 11.340/06, à pena de 3 (três) meses de detenção, em regime aberto
, postulando, em síntese, sua absolvição.

Tendo ocorrido impugnação específica com relação a materialidade do delito, bem como não se vislumbrando a presença de vício cognoscível
ex officio
, a hipótese contempla a aplicação do disposto no art. 599 do CPP (
tantum devolutum quantum appellatum
).

Da denúncia se extrai que na primeira quinzena do mês de agosto de 2018, o denunciado teria ameaçado sua ex-companheira e vítima, através de palavras, de causar-lhe mal injusto e grave por WhatsApp dizendo: "
você vai se arrepender para a resto da vida"
e, ao questionar o denunciado sobre o que queria dizer com a mensagem, este lhe respondeu:
"você vai ver!"

A
materialidade
do delito restou demonstrada por meio do Inquérito Policial n.º 251/18, corroborado pelo Boletim Unificado de fls. 03-v.

A ausência de vestígios nesta espécie de delito exige que a dilação probatória seja realizada através de testemunhas aptas a ensejar um édito condenatório, de forma a demonstrar cabalmente a
autoria
delituosa, como se vê no presente caso, por meio da palavra da ofendida, em juízo (mídia de fl. 21):

[...] que
teve um relacionamento afetivo com Marcelo do Nascimento Pires Junior por oito meses
, advindo dessa união um filho menor chamado Arthur, hoje com dois meses de vida; que na data de ontem, Marcelo chegou na casa da declarante dizendo que queria ficar sozinho com o filho comum e a declarante não quis deixar; que
Marcelo começou a filmar a declarante e Arthur dizendo que aquela não cuidava bem deste, que a criança está descalça e que dorme em cima do freezer
; que de fato, a mãe coloca um colchão e um cercadinho para o filho ficar perto e ser vigiado, enquanto a declarante trabalha; que
não agrediu e nem foi agredida por Marcelo, não estando lesionada
; que
não houve xingamentos recíprocos
; que uns dias antes dos fatos narrados,
Marcelo enviou uma mensagem via WhatsApp dizendo "você vai se arrepender pelo resto da vida"; que a declarante em resposta disse que não aceitava ameaças e Marcelo disse que não era ameaça, mas era verdade
; que a declarante então perguntou o que seria e Marcelo respondeu: "você vai ver" [...].

O magistrado de primeiro grau destacou, em sua sentença, que as provas dos autos demonstram a existência de uma desavença entre o casal referente a
guarda da criança e que a vítima
“está sofrendo alienação parental por conta dos seus fenótipos e do comportamento do acusado e confirmou que realmente o acusado enviou as mensagens pelo WhatsApp dizendo que a vítima se arrependeria pelo resto de sua vida”.

Foi destacado, ainda, que:

[...] A vítima relatou, ainda, nesta audiência, que
sofreu uma ameaça de morte direta quando o acusado saiu de sua casa e ela se negou a permitir que o acusado levasse a criança.
Então,
diante desse contexto, o temor que a vítima sentiu ao ver as mensagens após ser ameaçada pelo acusado ao sair da residência, realmente caracteriza o crime descrito no 147 do Código Penal, na forma da Lei 11.340/06.
Ademais, nesses crimes de violência doméstica a palavra da vítima deve ser vista com olhar mais afirmativo, principalmente nesse contexto de conflitos conjugais envolvendo guarda de criança. [...] (grifei)

O réu não foi encontrado para prestar esclarecimentos acerca das acusações, sendo sua defesa prestada pela Defensoria Pública.

Assim, é possível depreender dos presentes autos que o réu tenha efetivamente ameaçado a vítima pelo contexto de disputa pela guarda do filho de 3 (três) meses de idade que possuem em comum, bem como pela demonstração de temor da vítima face ao acusado, mesmo porque manifestou seu desejo de representa-lo criminalmente.

É sabido que em casos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima, desde que harmônica e coesa com os demais elementos que integram o conjunto probatório, conta com especial relevância, principalmente quando o arcabouço probatório é suficiente para afirmar a ocorrência do delito em questão (materialidade).

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência pátria:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS E LAUDO DE EXAME DE CORPO E DELITO. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. MANIFESTA DESPROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Não há que se falar em insuficiência de provas quando a autoria e a materialidade dos fatos estão devidamente comprovadas pela palavra da vítima, pelo exame de corpo de delito e pelos demais depoimentos colhidos na delegacia e perante a autoridade judiciária
. 2.
Nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima deve ser especialmente valorada.
3.
A configuração da legítima defesa enquanto excludente de ilicitude requer a comprovação dos requisitos previstos no art. 25 do CP.
4. Apelação conhecida e desprovida. (TJ-DF 07031213820198070008 DF 0703121-38.2019.8.07.0008, Relator: SEBASTIÃO COELHO, Data de Julgamento: 18/06/2020, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 30/06/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ademais, em decorrência do princípio da confiança no juiz da causa, que teve contato próximo com os fatos, as provas produzidas, vislumbra-se que a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Mediante tais fundamentos,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PROCESSO Nº 0002339-14.2018.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELO DO NASCIMENTO PIRES JÚNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO JAIME FERREIRA ABREU

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO - AMEAÇA NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE - PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA - NEGAR PROVIMENTO.

1.

Mantém-se a sentença condenatória quando o arcabouço probatório é suficiente para afirmar de forma convincente que o réu ameaçou a vítima
.

2.

Nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima deve ser especialmente valorada.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença.

Vitória, 19 de outubro de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.